Tribunal: TJDFT
Processo: 0016430-72.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA. NEXO CAUSAL. DANO. DOLO OU CULPA. AFERIÇÃO. PROVA PERICIAL. DANO. MORTE. NEXO CAUSAL. PRIMEIRA PERÍCIA. NÃO ESCLARECE. PRONTUÁRIO MÉDICO INCOMPLETO DA FALECIDA. SEGUNDA PERÍCIA. NECESSIDADE. ART. 480, CAPUT, DO CPC. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA ANULADA. ERROR IN JUDICANDO E IN PROCEDENDO.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando se constata que o recorrente impugnou os capítulos da decisão judicial, devolvidos a reexame e passíveis de substituição na fase recursal. Preliminar rejeitada.
2. Quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida pela primeira perícia judicial destinada a aferir o nexo causal da conduta com o dano (morte), bem como o elemento subjetivo da responsabilidade civil, em razão do perito judicial não ter requerido os prontuários médicos completos e o juiz não ter deferido a impugnação correlata, para o fim de solidificar um laudo complementar, necessária se faz uma segunda perícia, nos termos do art. 480, caput, do CPC.
3. Verifica-se a nulidade da sentença, ante a ocorrência de error in judicando e in procedendo, em razão do Juízo a quo equivocar-se sobre a inexistência de nexo causal entre a conduta dos agentes estatais e prepostos da Ré ESHO S/A e o dano (morte), na medida em que reputa “justificada a impossibilidade da juntada prontuário médico da paciente, tendo o Distrito Federal informado que estava impossibilitado de fazê-lo por conta da pandemia”.
4. O Juízo de origem comete error in procedendo, também, ao valorar excessivamente o laudo pericial principal, apesar da existência de lacunas no mesmo; bem como por não determinar ao expert o melhor esclarecimento da necessidade de juntada do prontuário completo da falecida em laudo complementar, apesar da impugnação correlata, nos termos do art. 477, § 2o, I, do CPC.
5. Apelações conhecidas e parcialmente providas, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada uma segunda perícia judicial, em razão de error in judicando e in procedendo.